Tribunal: TJES
Processo: 0005122-84.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005122-84.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARILENE DAL RIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTORA SEM HABILITAÇÃO. IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA
NA SEGUNDA FASE.

POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela ré, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que a condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento pela ausência de carteira de habilitação (art. 302, § 1º, I, do CTB), à pena de 3 anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, além da suspensão do direito de dirigir. A defesa arguiu preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) preliminarmente, verificar se a denúncia é inepta por ausência de elementos que viabilizem o exercício da ampla defesa:

(ii) No mérito, definir se estão presentes elementos que autorizem a absolvição da ré;

(iii) analisar a correção da dosimetria da pena imposta,

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A denúncia preenche os requisitos legais do art. 41 do CPP, pois descreve adequadamente os fatos, a conduta da acusada e o tipo penal violado, permitindo o exercício da ampla defesa.

A prolação de sentença condenatória esvazia a alegação de inépcia da denúncia, pois a instrução foi realizada com participação da defesa, e os fatos foram exaustivamente analisados, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp n. 2.146.025/SP).

Mérito

A materialidade do crime está demonstrada por boletim de ocorrência, laudos periciais e certidão de óbito da vítima.

A autoria é comprovada por testemunhos e pelo próprio interrogatório da acusada, que admitiu conduzir o veículo sem habilitação, em condições de baixa visibilidade.

A conduta da ré caracteriza imprudência e imperícia, ao dirigir sem habilitação, em estrada com sol forte e poeira, sem adotar medidas de cautela mínimas, como parar ou reduzir a velocidade.

A existência de obstáculos na via e a conduta da vítima não afastam a responsabilidade penal da ré, uma vez que havia espaço suficiente para manobra segura, conforme atestado pelo laudo de local de acidente.

Dosimetria

Na primeira fase da dosimetria, é válida a valoração negativa dos antecedentes, pois a ré é reincidente, com condenação definitiva anterior.

Na segunda fase, a confissão, embora qualificada por tese excludente, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, "d", do CP), pois contribuiu para a formação do convencimento judicial, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.954.680/SC).

Na terceira fase, incide a majorante prevista no art. 302, § 1º, I, do CTB, em razão da ausência de habilitação, resultando na pena definitiva de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, mantida a substituição por duas restritivas de direito, além da suspensão do direito de dirigir, por igual período.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005122-84.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARILENE DAL RIO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO TEGEDOR DA CRUZ - ES24113

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MARILENE DAL RIO
,
contra sentença (fls. 115/117-verso), aclarada pela decisão (id 10713605), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática do crime de
homicídio culposo, na direção de veículo automotor, majorado por não possuir carteira de habilitação
(art. 302, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.503/97), às penas de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e suspensão do direito de dirigir, por igual período.

Há uma preliminar,
suscitada pela defesa, alega
ndo
a
inépcia da
denúncia
.

No entanto, verifico que a peça acusatória narra, satisfatoriamente, os fatos com todas as circunstâncias do delito, descrevendo a conduta da acusada e o tipo penal violado, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que preenche os requisitos do art. 41, do CPP.

Outrossim, tenho que, com a prolação da sentença condenatória, resta esvaziado o reconhecimento da inépcia da denúncia, em razão da análise exauriente dos fatos, durante a instrução probatória, com participação da defesa, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 2.146.025/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 7/3/2025.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, a defesa requer a absolvição da acusada e, subsidiariamente, a redução da pena definitiva.

Contextualizando
o
s
fato
s
, narra a denúncia que, no dia 26 de abril de 2020, por volta das 18:00 horas, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha-ES, a acusada, conduzia o veículo Fiat Doblo, placa OYF 6167, em uma estrada de barro, quando atropelou a vítima MIRLENE FERREIRA DOS SANTOS, causando a sua morte.

Relata a peça acusatória, que a ré não possuía carteira de habilitação (CNH), e após o atropelamento, colidiu com uma caçamba de entulho.

Descreve ainda que, embora a acusada tenha relatado que a sua visão foi ofuscada pelo sol, e pela poeira da rua, ela não observou a devida cautela na condução do veículo, pois deveria ter reduzido a velocidade ou parado o carro, até que sua visibilidade ficasse nítida.

Quanto ao pleito absolutório,
verifico que a materialidade do delito, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 11/14), relatório de investigação (fls. 39/40), laudo pericial de local de acidente de tráfego (fls. 41/59), laudo de exame cadavérico (fls. 60) e certidão de óbito da ofendida (fls. 63).

Por sua vez, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento do policial militar GUSTAVO VASCONCELOS (fls. 98/99), relatando que a via era de mão dupla e havia bastante espaço na rua.

Disse ainda, que a ofendida poderia ter ido para rua, para desviar da caçamba.

A testemunha JOSÉ CLEITON SANTOS NEVES (fls. 98/99), narrou que a rua tem muitos buracos, poeira, e no dia dos fatos, tinha um caçamba de entulho.

Relatou que era um dia ensolarado, capaz de prejudicar a visão do motorista.

Por sua vez, a testemunha ANTONIO EUSTAQUIO CORDEIRO (fls. 98/99), disse que a rua não tinha sinalização, e que o sol e poeira influenciaram no acidente.

Narrou também, que a rua não tinha calçada ou faixa de pedestre.

Em seu interrogatório judicial (fls. 98/99), a denunciada relatou que, no momento do acidente, não conseguia enxergar em razão da poeira da rua, pois um ônibus havia passado no local.

Disse também, que não tinha carteira de motorista, p0is foi reprovada na prova, e que não chegou a frear, e também não viu a caçamba.

No caso, entendo que a condenação deve ser mantida, pois a ré agiu com imprudência, ao conduzir o seu veículo, sem possuir carteira de habilitação, sendo certo que a sua inexperiência, foi fator determinante para ocorrência dos fatos.

Isto porque, ao perceber a baixa visibilidade, em razão da poeira e do sol, deveria ter agido com segurança, e parado o veículo ou ter reduzido a velocidade, o que não fez, dando causa ao atropelamento da vítima, configurando o crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TJSC:

“(...)
O condutor que, ao trafegar em via pública, não observa os deveres inerentes à segurança no trânsito e, ao ter a visão ofuscada pelo sol, colide com ciclista, causando a morte deste, comete, de fato, o delito tipificado no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
” (grifo nosso)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0002042-53.2017.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro,
rel. designado (a) Paulo Roberto Sartorato
, Primeira Câmara Criminal,
j. 11-11-2021
).

Destaco ainda, que o fato da vítima transitar na via, e a existência da caçamba no local do acidente, não são suficientes para eximir a responsabilidade penal da ré, pois o laudo pericial de local de acidente de tráfego (fls. 41/47) atestou que a condutora do automóvel não desviou do obstáculo, mesmo havendo espaço hábil para trafegar, sem que fosse necessário invadir a contramão de direção, a revelar que a denunciada, também agiu com imperícia, na condução do veículo.

Indo adiante,
quanto ao pedido de redução da reprimenda, verifico que, na primeira fase dosimétrica, o Magistrado somente desvalorou a baliza “antecedentes”, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

De fato, deve ser mantida a negativação do referido vetor, pois a denunciada é reincidente, já que condenada definitivamente no processo nº 0017427-90.2010.8.08.0024, pelo crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º, inc. III, do CP).

Na etapa intermediária, embora a confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) da ré seja qualificada, uma vez que acompanhada de tese excludente, entendo que deve ser aplicada a referida atenuante, pois foi utilizada na formação do convencimento do Magistrado, como já decidido pelo STJ. (REsp n. 1.954.680/SC,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 23/8/2022
, DJe de 31/8/2022.)

Assim, reduzo a reprimenda, para o mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, sendo certo que inexistem agravantes, uma vez que a reincidência, foi utilizada na fase do art. 59, do CP.

Na terceira etapa, não estão presentes causa de diminuição de pena, mas incide a majorante prevista no art. 302, § 1º, inc. I
1
, da Lei nº 9.503/97, pois a ofendida afirmou que não possuía carteira de habilitação, devendo a reprimenda ser exasperada em 1/3 (um terço), fixando-a, definitivamente em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir, por igual período.

P
or fim
, mantenho a substituição da pena corpórea, estabelecida pelo Magistrado, por 02 (duas) restritivas de direito, na forma do art. 44, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11644137),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena definitiva da ré, na forma acima estipulada.

É como voto.

1
- Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

§ 1
o
-
No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO